Tribunal: TJDFT
Processo: 0709183-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DAS DEFESAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO NA PRIMEIRA FASE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PATAMAR DE AUMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DE DOIS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSOS DE DOIS RÉUS DESPROVIDOS.
1. A condenação pelos crimes de roubo mostra-se irreparável quando a prova, formada pela quebra de sigilo dos dados do aparelho telefônico de um dos réus, laudos técnicos e testemunhas, é firme no sentido de comprovar a autoria.
2. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.
3. Nos termos do enunciado de Súmula n. 22 desta Corte de Justiça, é prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando demonstrada por outros meios.
4. Correta a condenação pelo crime de associação criminosa armada (art. 288, "caput" e parágrafo primeiro, do Código Penal), porquanto indubitável a associação permanente e estável de um número plural de agentes armados, o vínculo psicológico entre eles, a divisão de tarefas e a finalidade específica de cometer crimes.
5. É irrelevante para a configuração do delito de associação criminosa que os seus integrantes se conheçam e mantenham contato direto, que todos participem de cada ação delituosa ou lhes sejam atribuídas ações concretas e específicas.
6. Em relação ao patamar de aumento da pena-base, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
7. Presentes duas causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2o, do Código Penal, não há óbice para que uma (concurso de agentes) seja utilizada na primeira fase, como circunstância judicial negativa, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, para majorar a reprimenda.
8. Tendo o magistrado sentenciante empregado apenas uma condenação para fundamentar a agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal, não há de se falar em multirreincidência.
9. Configurada a causa de aumento do parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, ante o uso ostensivo de arma de fogo na prática dos crimes, adequada a elevação da pena em 1/5 (um quinto), diante da ausência de informação sobre o emprego de uma quantidade elevada de armas e a respeito do calibre dos artefatos, que poderiam justificar a aplicação de fração superior.
10. A ausência de comprovação do valor do prejuízo causado à vítima inviabiliza a condenação ao pagamento de indenização mínima dos danos materiais causados pelo delito.
11. De acordo com atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Juízo criminal é competente para fixar valor mínimo para reparação dos danos morais, desde que haja pedido expresso da vítima ou do Ministério Público e o réu tenha tido oportunidade de se manifestar.
12. Diante da capacidade econômica das partes e das circunstâncias que envolveram o ilícito e, ainda, por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável fixar a indenização pelos danos morais em R$ 300,00 (trezentos reais) para cada vítima.
13. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recursos de dois réus parcialmente providos. Recursos de dois réus desprovidos.